Tribunal: STF
Processo: Rcl 67964
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADI 2418, À ADC 16 E AO RE 760.931 (TEMA 246). IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM SEDE DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE A RECLAMAÇÃO FUNCIONAR COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.   



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo Município de São Luís/MA em face de acórdão (e-doc. 02, p. 478-484) da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos do Processo nº 0016210-19.2017.5.16.0016, que supostamente teria violado o decidido por esta Corte na ADI 2418, na ADC 16 e no RE 760.931 (Tema 246), bem como inobservado a Súmula Vinculante 10.  



    2. O Processo nº 0016210-19.2017.5.16.0016 encontra-se, atualmente, em cumprimento de sentença requerido por ANDERSON HUMBERTO DOS SANTOS SOUSA e outros, em virtude de decisão condenatória ao pagamento de verbas rescisórias proferida em face de SOCIEDADE DE PRODUÇÃO CULTURAL ADMINISTRAÇÃO DE EVENTOS CAPACITAÇÃO E SELEÇÃO DE PESSOAL e do ente público reclamante.  



    3. A sentença foi pela procedência dos pedidos (e-doc. 02, p. 153-164). O recurso ordinário interposto não foi provido (e-doc. 02, p. 201-207), tendo transitado em julgado em 28.05.2019, conforme certidão que instrui os presentes autos (e-doc. 02, p. 217). Naqueles autos, o ente público apresentou impugnação aos cálculos (e-doc. 02, p. 272-281), a qual foi rejeitada (e-doc. 02, p. 290-294). Tendo sido infrutífera a execução em face da 1ª reclamada,  a execução foi redirecionada para o ente público (e-doc. 02, p. 343-344).  



    4. O município de São Luís apresentou impugnação à execução (e-doc. 02, p. 374-394), a qual foi julgada parcialmente procedente em decisão (e-doc. 02, p. 401-408) cujos trechos são abaixo transcritos:  



    - Inexigibilidade do título executivo por contrariedade ao julgamento da ADC 16 pelo Supremo Tribunal Federal  



    Segundo o §5º do artigo 884 da CLT, “Considera-se inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição Federal.”  



    Importa ressaltar, contudo, que no julgamento da ADC nº 16, o Supremo Tribunal Federal, mesmo reconhecendo a constitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, não expurgou do mundo jurídico o inciso III, da Súmula nº 331, do TST.   



    Ao contrário, fez questão de adequar a aplicação de ambas as normas, decidindo que embora a regra geral do parágrafo 1º, do artigo 71, da Lei de Licitações poderia ser excepcionada pelo III, da Súmula nº 331, do TST, quando ficasse evidenciado nos autos que o dever de fiscalização do contrato de fornecimento de mão de obra não foi cumprido.



    (...)



    E no caso em apreço, na fundamentação do título executivo restou expressamente reconhecida a culpa in eligendo e in vigilando do ente público, ao se constatar a escolha pela administração pública de empresa inidônea e a completa ausência de fiscalização, pelo tomador, do cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa terceirizada.  



    Destarte, não há que se falar em inexigibilidade do título executivo, dada a compatibilidade e harmonia de seus fundamentos com a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 na ADC 16.  



    Assim, não pode agora o ente público, em sede de embargos à execução, querer ser excluído do polo passivo da execução, uma vez que sua pretensão terminaria por violar a coisa julgada já formada, vulnerando o artigo 5º, XXXVI, Constituição Federal.  



    (e-doc. 02, p. 401-408, grifo nosso)



    5. Os embargos de declaração (e-doc. 02, p. 414-420) opostos foram rejeitados (e-doc. 02, p. 430-433). Posteriormente, o município de São Luís/MA interpôs agravo de petição (e-doc. 02, p. 437-463), que foi parcialmente provido (e-doc. 02, p. 478-484), verbis:



    Coisa julgada inconstitucional  



    Alega o ente público agravante que o título executivo judicial é inexigível, uma vez que está em descompasso com a decisão vinculante da Suprema Corte (ADC 16 e no RE 760931 /DF), porquanto lhe atribui responsabilidade subsidiária de forma objetiva, ao mesmo tempo em que inverte o ônus da prova quanto ao dever de fiscalização. 



    Ao exame. 



    Nos termos do art. 897, "a", da CLT, o Agravo de Petição tem por finalidade atacar as decisões do juiz nas execuções, sendo que a discussão em torno da inexigibilidade do título executivo fulcrado na ausência de responsabilidade subsidiária remete à fase cognitiva, o que não mais se afigura possível, eis que já operada a coisa julgada. 



    Também não se pode falar ainda em relativização da coisa julgada, a teor do art. 535, III e §§ 5º e 7º, do CPC, apesar do entendimento do STF, uma vez que seria necessário novo julgamento, com análise de provas para verificar se houve ou não culpa (in vigilando ou in eligendo) do recorrente, o que se torna impossível à luz do princípio da segurança jurídica, devendo a insurgência, se for o caso, ser tratada em sede de Ação Rescisória.



    (...)



    Diante de tal quadro, não merece prosperar a tese de inexigibilidade do título executivo judicial fundada na ausência de responsabilidade subsidiária.  



    (e-doc. 02, p. 478-484, grifo nosso)  



    6. Por considerar que a decisão acima transcrita (e-doc. 02, p. 478-484), oriunda da 2ª Turma do TRT 16ª Região, violou a autoridade da ADI 2418, da ADC 16 e do RE 760.931, bem como inobservou a Súmula Vinculante 10, o Município de São Luís/MA ajuizou a presente reclamação por meio da qual requer, liminarmente, a “imediata suspensão do Processo nº º 0016210-19.2017.5.16.0016, suspendendo dos (sic)prazos processuais até o julgamento de mérito da presente ação” (e-doc. 01, p. 24). No mérito, roga pela procedência da reclamação.    



    Eis o Relatório. Decido.   



    7. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    8. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).   



    9. O Reclamante aponta como paradigmas a ADI 2418, a ADC 16 e o RE 760.931 cujas ementas são a seguir transcritas:   



    CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15). 1. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-B da Lei 9.494/97, que fixa em trinta dias o prazo para a propositura de embargos à execução de título judicial contra a Fazenda Pública. 2. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-C da Lei 9.494/97, que fixa em cinco anos o prazo prescricional para as ações de indenização por danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, reproduzindo a regra já estabelecida, para a União, os Estados e os Municípios, no art. 1º do Decreto 20.910/32. 3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 4. Ação julgada improcedente. (ADI 2418, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 04.05.2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-243  DIVULG 16.11.2016  PUBLIC 17.11.2016, grifo nosso)  



    10. No Recurso Extraordinário 760.931, foi fixada a seguinte tese:   



    Tema 246 - RG: O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.



    11. Por sua vez, no julgamento da ADC 16, cuja ementa é abaixo transcrita, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (art. 71, §1º, Lei nº 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados.   



    RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09.09.2011, grifo nosso)



    12. No julgamento da ADC 16  e do RE 760.931 (Tema 246 - RG), esta Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando. 



    13. Por outro lado, na ADI 2418, o STF decidiu  que é possível impugnar o cumprimento de sentença (art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, CPC/2015) e a execução (art. 535, § 5º, CPC/2015) relativos à obrigação de pagar quantia certa decorrentes de sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, desde que o reconhecimento da inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 



    14. Sob a alegação de violação à ADI 2418, a intenção do município reclamante é desconstituir a decisão exequenda oriunda da Justiça do Trabalho que imputou a responsabilidade subsidiária do ente público pelo pagamento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada.  



    15. De fato, na ADC 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, esta Corte entendeu que, para efeito de responsabilização do poder público, é necessária a demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público, bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia em adotar providências para saná-la.  



    16. O efeito rescisório de instrumentos processuais quando do cumprimento de sentença ou execução, de acordo com a ADI 2418, somente pode ocorrer quando o reconhecimento da constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.  



    17. No caso em comento, a ADC 16 e RE 760.931 transitaram em julgado, respectivamente, em 29.06.2011 e 01.10.2019, enquanto o trânsito em julgado da decisão exequenda proferida nos autos do Processo nº 0016210-19.2017.5.16.0016ocorreu em 28.05.2019 (e-doc. 02, p. 217).  



    18. Isso implica dizer que, desde o proferimento da decisão, os argumentos relativos à ADC 16  já poderiam ter sido utilizados para reforma da decisão, seja por meio dos instrumentos processuais ordinário ou, posteriormente, por meio de ação rescisória.   



    19. Desse modo, fica evidente que o ente público reclamante visa aproveitar-se indevidamente da reclamação, buscando utilizá-la como sucedâneo de ação rescisória, o que não é admitido por esta Corte.  



    20. Ademais, a Súmula 734 desta Corte estabelece que “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. A  impossibilidade de a reclamação constitucional funcionar como sucedâneo de ação rescisória é reforçada pelos seguintes precedentes: Neste sentido, os seguintes precedentes:  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.418, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM RECLAMAÇÃO, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (Rcl 63190 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 04.12.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 06.12.2023  PUBLIC 07.12.2023, grifo nosso)  



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DO STF. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme informação constante no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, a decisão reclamada transitou em julgado em 14/6/2022, enquanto que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 11/8/2022. Desse modo, é aplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 2. Ainda que superado o óbice processual da Súmula 734-STF, a presente reclamação é manifestamente incabível, pois não há a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de confronto invocado, condição essencial para o ajuizamento da via reclamatória. 3. No caso, não houve discussão sobre a licitude ou ilicitude da terceirização das atividades finalísticas da empresa, fato este que, se existente, ofenderia o decidido por esta CORTE no julgamento da ADPF 324. 4. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente reclamação. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 55112 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-208 DIVULG 14-10-2022 PUBLIC 17-10- 2022, grifo nosso)



    21. Assim, evidente a tentativa de reformar acórdão condenatório transitado em julgado, por meio de reclamação, ante a inércia na impugnação da decisão no tempo oportuno pelos instrumentos processuais adequados, o que impõe o reconhecimento da inadmissibilidade da presente reclamação constitucional.  



    22. Por fim, no que tange à suposta violação ao sedimentado na Súmula Vinculante 10, ressalto que a decisão reclamada não declarou inconstitucional a norma legal indicada.  



    23. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República, o que não ocorreu no caso em análise.  



    24. Nesse sentido:  



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 
    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl n. 40.755-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.9.2020, grifo nosso).



    25. Desse modo, ao examinar a decisão reclamada (e-doc. 02, p. 478-484), não se verifica afastamento de qualquer dispositivo sob alegação de inconstitucionalidade direta ou indireta, pelo que também não há como prosperar a alegação de violação à Súmula Vinculante n. 10.  



    26. Pelo exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente